Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710572-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DENISE BOGEA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0708355-17.2022.8.07.0001, ajuizada por DENISE BOGEA SOARES, deferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos em folha de pagamento das prestações de empréstimo impugnado, sob pena de multa (ID 118274563 autos de origem), nos seguintes termos: Vistos, etc. .... Deixo, portanto, de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de ação em que suposto devedor alega a inexistência de contrato a amparar a dívida e requer, em tutela de urgência, a determinação para exclusão dos descontos em seu contracheque das parcelas do mútuo. DECIDO. A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descrito no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado emerge dos autos, uma vez que a autora alega que nunca teve qualquer relacionamento contratual de mútuo com a pessoa jurídica demandada. Afirma, ainda, que, em razão da verificação de que foi inserido desconto em seu contracheque de suposto empréstimo consignado, 1a prestação mensal de R$ 6.265,70 incluída no contracheque de fevereiro/2022, buscou contato com o estabelecimento réu apresentando negativa ao reconhecimento da dívida e requerendo a exclusão dos descontos e a devolução do que lhe foi descontado, o que lhe foi negado, mesmo diante da apresentação de ocorrência policial regularmente registrada. A requerente tem domicílio em Brasília e o empréstimo consignado foi pactuado em uma agência do requerido localizada em Barueri-SP. A probabilidade do direito encontra-se no Boletim de Ocorrência Policial registrado, bem como da veemente afirmação da requerente de que não contratou qualquer empréstimo com a requerida, dando reforço à presunção de veracidade, ao menos nesta quadra processual, o fato do empréstimo ter sido contratado em município sem qualquer vínculo com a parte autora. Exigir a prova de fato negativo à autora não se mostra proporcional, pois a instituição requerida é que deverá demonstrar os documentos utilizados na contratação, prova que somente ela pode produzir. A discussão real e séria da dívida, notadamente quando há negativa em relação à sua realização, é de ser considerada, uma vez que cabe ao fornecedor comprovar a realização da transação pela pessoa indicada como devedora. Isso porque se está diante da relação de consumo existente entre as partes, conforme dicção do art. 17 do CDC. No que concerne ao perigo de dano, este também se faz presente, porquanto atingido um direito da personalidade da autora, qual seja o direito à subsistência segundo seus padrões remuneratórios gravemente reduzidos, diante do elevado valor da prestação do consignado (mais de R$ 6.000,00 por mês), dívida supostamente indevida e parcelada em 96 vezes e que está na iminência de fazer incidir a 2a parcela sobre os proventos da requerente, folha de pagamento que fechará amanhã. Caso venha a se confirmar o direito invocado pela autora, de fato, há que se estancar essa sangria remuneratória. O direito da parte seria malferido se não houvesse no ordenamento jurídico instrumento apto a ampara-la, em juízo de cognição sumária, e houvesse necessidade de aguardar o desfecho do processo, para só então ter sua pretensão urgente atendida. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas de urgência e, verificado ao final inexistir razão a parte autora, nada obsta a revogação da medida, sem prejuízo do retorno da cobrança supostamente indevida, notadamente diante da reversibilidade da medida. Assim, no caso, antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA do empréstimo impugnado e determinar à parte requerida que se abstenha de efetuar as cobranças por qualquer outro meio e de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ato contrário à presente decisão, até o julgamento final da presente demanda. DOU Á PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO ao órgão empregador da requerente (Instituto Federal do Maranhão) para determinar que exclua qualquer desconto consignado advindo do débito impugnado neste feito, oriundo do Itau Unibanco, até ulterior decisão deste juízo. Intimem-se. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação, que dever observar a regra do art. 231, V, do CPC, é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término do prazo (arts. 231 e 270, do CPC c/c com os arts. 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO para cumprimento, via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Em suas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que a decisão que determinou a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo não concedeu prazo para o seu cumprimento, nem limitou a incidência da multa imposta pela inexecução. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a autora agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida sob a alegação de não haver contratado nenhum empréstimo com a instituição bancária agravante. Pertinente consignar que se trata de relação de consumo, uma vez que o banco requerido é fornecedor de produtos e serviços dos quais a agravada supostamente se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Verifica-se do caderno processual eletrônico, que a agravada foi descontada em sua folha de pagamento em razão de dívida que alega não ter efetivado ou autorizado, tendo registrado a ocorrência do fato junto à autoridade policial competente (ID 118214893/94, 118216845, 118216847 autos de origem). Tratando de alegada fraude, observa-se que a versão apresentada se mostra verossímil para autorizar, a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo contestado. Nos casos em que há obrigação de fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o seu cumprimento e impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento. Desta feita, cabível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, que possui amparo no art. 139, IV, do CPC, e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. A imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Consequentemente, mostra-se possível a cominação de multa em caso de não cumprimento da obrigação de fazer diante da comprovação de sua inadimplência. Deve-se observar também que não se trata de medida indenizatória ou compensatória, mas deve ser arbitrada em valor suficiente para dar eficácia à tutela jurisdicional, desencorajando o seu descumprimento. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento (Acórdão 1296745). Assim, a fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nos termos da norma supra, a modificação do valor da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em análise o banco/agravante informa em suas razões recursais o efetivo e imediato cumprimento da determinação judicial. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora